Tribunal: TJSP
Processo: 1005209-36.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Capitalização de juros permitida e expressa no contrato. Juros remuneratórios estipulados à taxa de 3,380% ao mês e 49,018% ao ano. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas e não se confunde com a taxa remuneratória. Índice pouco superior ao dobro da

Ementa:
REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Capitalização de juros permitida e expressa no contrato. Juros remuneratórios estipulados à taxa de 3,380% ao mês e 49,018% ao ano. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas e não se confunde com a taxa remuneratória. Índice pouco superior ao dobro da taxa média de mercado. Abusividade não verificada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.